Tribunal: STF
Processo: Rcl 89915
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, proferida nos autos do Agravo em Recurso Especial nº 1.945.637/SP. O reclamante alega ofensa à autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento da ADPF 347 e do Tema 698 da repercussão geral (eDOC 1, p. 1).
Na origem, o Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou ação civil pública com o objetivo de obrigar o ente estatal a remover os presos provisórios e definitivos que excedessem a capacidade máxima de 786 vagas da Cadeia Pública de Itapecerica da Serra. A ação foi inicialmente julgada improcedente, porém o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proveu o recurso de apelação para determinar a remoção dos excedentes e proibir novos ingressos além do limite estabelecido (eDOC 2, p. 24-25).
Após o trânsito em julgado, o Estado de São Paulo ajuizou ação rescisória, que foi julgada procedente pelo Tribunal estadual sob o fundamento de violação à separação dos poderes (eDOC 2, p. 33-34). 
Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso especial, ao qual foi dado provimento para julgar improcedente a ação rescisória e restabeleceu a determinação de adequação da população carcerária da referida unidade (eDOC 3, p. 6).
Nesta reclamação, o autor sustenta que a imposição judicial de medidas pontuais e específicas em um único estabelecimento prisional desrespeita a decisão proferida na ADPF 347, que determinou o enfrentamento do Estado de Coisas Inconstitucional mediante a execução de planos estruturais nacionais e estaduais (eDOC 1, p. 7). 
Alega ainda que a decisão interfere na discricionariedade administrativa e nas políticas públicas do Poder Executivo, em contrariedade às balizas do Tema 698 da repercussão geral (eDOC 1, p. 14). 
Requer a cassação da decisão reclamada.
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento do pedido. Em seu parecer, sublinhou que a elaboração de planos estruturais (ADPF 347) não impede a atuação do Poder Judiciário por meio de medidas concretas para cessar violações imediatas a direitos fundamentais resultantes de superlotação. Assentou, ademais, que a intervenção judicial direcionada a resguardar a integridade dos custodiados em condições degradantes é plenamente compatível com as teses firmadas nos Temas 220 e 698 da repercussão geral (eDOC 11, p. 2).
É o relatório.
Decido.

Inicialmente, registro que, nos termos da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões, conforme preceitua o art. 102, I, l, da CF/88.
Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol restritivo das hipóteses de cabimento da ação reclamatória, consoante a seguir transcrito:

Art. 988. "Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; [...] IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; [...]"

Registre-se, também, que a jurisprudência da Corte é firme no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos proferidos por esta Corte indicados como paradigma.
Exige-se, portanto, a demonstração de aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo material da decisão com eficácia vinculante ou erga omnes, inviabilizando-se o manejo da reclamação quando ausente a correspondência precisa entre a tese constitucional e a situação jurídica do caso concreto.
Na situação dos autos, o Estado de São Paulo invoca o descumprimento da ADPF 347 e do Tema 698 da repercussão geral.
A ADPF 347 teve por objeto a determinação de diretrizes de política criminal nacional diante do cenário do sistema penitenciário brasileiro. O Plenário desta Corte assentou o "estado de coisas inconstitucional" e determinou a elaboração de planos estruturais para a superação do quadro de violação massiva de direitos fundamentais.
Transcrevo a ementa do acórdão:

“CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. 
SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como ‘estado de coisas inconstitucional’. 
FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. 
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão.”  (ADPF 347 MC/DF, Plenário, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 19.2.2016) 

Ocorre que a formulação e a execução de planos estruturais de âmbito macro (nacional e estaduais) não consubstanciam óbice à atuação jurisdicional concreta destinada a fazer cessar violações imediatas de direitos fundamentais em unidades prisionais específicas, notadamente quando há flagrante constrangimento à integridade física e moral dos custodiados provocado pela superlotação. A reforma estrutural não substitui a necessidade de proteção imediata nos casos de ilegalidade evidente.
A decisão reclamada, ao restabelecer a ordem de adequação da população carcerária na Cadeia Pública de Itapecerica da Serra — cuja superlotação foi considerada incontroversa —, amparou-se na jurisprudência desta Corte que admite, em caráter excepcional, a imposição de obrigações de fazer ao Poder Público.
Tampouco socorre o reclamante a invocação do Tema 698 da repercussão geral, em que se admite a intervenção judicial em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes. Na mesma linha, a adoção de medidas emergenciais encontra respaldo expresso na tese firmada no Tema 220 (RE 592.581), segundo o qual:

“É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes”. 

Dessa forma, verifica-se que o ato reclamado (eDOC 3) se encontra em conformidade com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, razão por que não há se falar em violação à autoridade da decisão proferida na ADPF 347 nem desrespeito às balizas do Tema 698. O controle populacional em estabelecimento prisional que excede drasticamente sua capacidade é desdobramento lógico do dever de tutela da dignidade humana e se insere na competência do juízo de execução ou de conhecimento em sede de ação civil pública.
Não há, portanto, estrita aderência entre o ato reclamado e a tese de proibição pretendida pelo Estado, de modo a inviabilizar o cabimento da presente reclamação.
Em acréscimo, ressalto que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo de recursos ou ações judiciais em geral, nem configurar atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao exame do Supremo Tribunal Federal, sob pena de desvirtuamento de sua vocação constitucional e supressão indevida das instâncias ordinárias.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme e reiterada no sentido de inadmitir o uso da reclamação constitucional como via de reexame de atos jurisdicionais que tenham se fundado na correta aplicação dos precedentes desta Corte ou, ainda, em situações nas quais a pretensão revela mero inconformismo com a decisão proferida pelo juízo competente. Nesse sentido:

“RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (Rcl 4381 AgR, Rel. Min. Celso De Mello, Tribunal Pleno, DJe 05/08/2011) 

Ante o exposto, evidenciada a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos precedentes invocados, bem como a inadequação da via eleita, julgo improcedente a presente reclamação, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente